Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021399-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), W. V. D. P. - CPF: 065.385.122-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PORFIRIO ROSA JOVIO - CPF: 976.708.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO OSTEOTOMIA VALGIZANTE DE FÊMUR PROXIMAL ESQUERDO OU CIRURGIA DE GANZ/SLONGO (EPIFIOPLASTIA),

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1041301-66.2021.8.11.0041 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na defesa dos interesses da criança Weslison Veijarana do Prado, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, deferiu a tutela de urgência, determinando aos Requeridos que, no prazo de cinco dias, providenciem a realização do procedimento cirúrgico denominado OSTEOTOMIA VALGIZANTE de fêmur proximal esquerdo ou cirurgia de GANZ/SLONGO (epifioplastia), em favor da criança Weslison Veijarana do Prado, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que o tratamento pretendido é de alto custo/alta complexidade, cuja competência do Estado de Mato Grosso, portanto, insurge pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, visto que o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem. No mérito que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município/Agravante, direcionando-se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido. (id. 111601475)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 120369975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento desprovimento do presente recurso. (id. 123252482)

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, em face da decisão proferida pelo juízo “
a quo
” que, nos autos da - Ação Civil Pública no 1041301-66.2021.8.11.0041 - 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá – que visa a realização de procedimento cirúrgico, deferiu o pedido liminar e determinou, para que, no prazo de cinco dias, os requeridos providenciem a realização do procedimento cirúrgico denominado OSTEOTOMIA VALGIZANTE de fêmur proximal esquerdo ou cirurgia de GANZ/SLONGO (epifioplastia), em favor da criança Weslison Veijarana do Prado.

Passo a apreciar as insurgências recursais.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alto custo, bem como que o medicamento prescrito não é disponibilizado pelo SUS e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado a Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Mirassol D’Oeste-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados –

alta e média complexidade
; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de fornecimento de procedimento cirúrgico denominado OSTEOTOMIA VALGIZANTE DE FEMUR PROXIMAL ESQUERDO OU CIRÚRGIA DE GANZ/SLONGO tendo em vista que o paciente possui uma deformidade da cabeça na região femoral esquerda, entre outras irregularidades no local retro citado.

Em análise dos orçamentos apresentados, verifico que se trata de procedimento que compreendem o valor total de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais). (id. 70436916 autos referência)

Desse modo, verificado o alto custo do procedimento vindicado
, e, em acolhimento ao Tema 793 do STF, direciono
a obrigação no caso concreto que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar o fornecimento do medicamento, bem como que haja o ressarcimento ao Município de Mirassol D’Oeste, na hipótese deste arcar com os custos do medicamento de alto custo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo do Município de Cuiabá-MT, direcionar
o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022